Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738500-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DATALINK LTDA DESPACHO Na petição de ID 31610603, a agravada pleiteia a reconsideração da decisão de ID 31545076, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, formulando pelo agravante, Distrito Federal. Nada a prover, porquanto preceitua o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que, contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalto, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora